Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, em controvérsia relacionada a contrato administrativo de alienação de lote urbano, nos quais se suscita a existência de omissão e contradição, além de preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) o cabimento e a admissibilidade dos embargos de declaração diante da alegação de ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, (ii) a ocorrência de omissão quanto à análise de dispositivos da Lei 8.666/1993 e do art. 476 do CC, (iii) a existência de contradição interna no acórdão e (iv) a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração não se sustenta quando as razões recursais indicam, ainda que em tese, a existência de omissão e contradição, matérias compatíveis com a finalidade integrativo-retificadora prevista no art. 1.022 do CPC.
4. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a vinculação da Administração Pública ao edital, a inexigibilidade do cumprimento de obrigação contratual sem o prévio adimplemento da infraestrutura básica e a aplicação da exceção do contrato não cumprido, com referência expressa aos incisos XV e XVI do art. 78 da Lei 8.666/1993 e ao art. 476 do CC.
5. Inexiste contradição interna quando o afastamento dos encargos moratórios e remuneratórios e o reconhecimento de pagamento à vista decorrem logicamente da aplicação da exceção do contrato não cumprido, inexistindo incompatibilidade entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado.
6. A tese de adimplemento substancial foi analisada e rejeitada de forma expressa, diante da ausência de comprovação de cumprimento significativo da obrigação de implementar a infraestrutura básica, revelando mero inconformismo com a solução adotada.
7. O prequestionamento não exige manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido devidamente apreciada, conforme previsto no art. 1.025 do CPC, o qual consagra o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o. CC, art. 476. Lei 8.666/1993, art. 78, inc. XV e XVI.
Jurisprudência relevante citada: n/a.